Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742033-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILLIAM DE SOUZA TOMAZ REU: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por WILLIAM DE SOUZA TOMAZ em face de PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., com o objetivo de rescindir sentença/acórdão proferido nos autos do processo no 0739531-82.2020.8.07.0001. Em uma análise inicial, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da ação, destacando que o pleito rescisório está fundamentado em suposta violação da norma jurídica e alegada prova nova (art. 966, incisos V e VII, do CPC). No mais, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo se deu em 17/10/2022 (id. 42111418 - p. 14), tendo sido, portanto, respeitado o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC. No feito originário, fora deferida em favor da parte autora os benefícios da justiça gratuita (id. 42111415 - p. 2), não havendo nos autos, neste momento, qualquer elemento que permita concluir pela alteração da situação de hipossuficiência do autor, o que justifica a manutenção do benefício, sem prejuízo de eventual impugnação pela parte contrária, mediante demonstração inequívoca de que a parte autora possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família. Sendo assim, isenta está a parte autora do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, na linha do que dispõe o art. 98, §1o, inciso VIII, do CPC, assim como do pagamento das custas iniciais. Registro, por fim, a ausência de pedido de natureza liminar. Cite-se a parte requerida para apresentar resposta à ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora